Tribunal: TJES
Processo: 5043766-74.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043766-74.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIONOR DA SILVA DINIZ
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5043766-74.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
CLAUDIONOR DA SILVA DINIZ

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO INDEVIDA DE INFRAÇÕES APÓS VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por CLAUDIONOR DA SILVA DINIZ face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO, na qual a parte autora afirma que sofreu prejuízos de ordem material e moral em razão de processo de suspensão de direito de dirigir. Ingressou em juízo, então, pretendendo indenização pelos danos sofridos. Em síntese, narra o Autor, que é taxista profissional e que depende integralmente de sua habilitação para exercer sua atividade e garantir o sustento de sua família e que, em 05/05/2021 o Autor vendeu seu veículo ao Sr. Marcos Geraldo Flauzino, transferindo-lhe a posse e a propriedade. Posteriormente, foram cometidas infrações de trânsito pela esposa do comprador, Srª Eusimar Sodré de Assis, não sendo o Autor responsável pelas mesmas. Relata que, apesar de ter apresentado recurso administrativo, o DETRAN/ES indeferiu o pleito, mantendo as infrações atribuídas ao demandante. Diante da manutenção das infrações e da consequente suspensão do direito de dirigir, o Autor foi obrigado a recorrer ao Judiciário, obtendo decisão favorável em agravo de instrumento que determinava a suspensão dos efeitos do processo administrativo nº 2022-NWM7V. Nada obstante, foi privado de dirigir no período de janeiro a agosto de 2024, razão pela qual pugna pela reparação de ordem moral e material (lucros cessantes). O DETRAN-ES, resistiu à pretensão Autoral e apresentou contestação e documentos no Id. 64252143, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. [...]”.
.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la..

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
Verificar se a autarquia de trânsito praticou ato ilícito ao manter infrações e processo de suspensão da CNH do autor, bem como se configurados danos morais e materiais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O autor, em suas razões recursais, parte de premissa fática equivocada, ao sustentar que o DETRAN indeferiu injustamente os seus recursos administrativos visando a anulação de processo de suspensão do direito de dirigir movido em seu desfavor. Mesmo que o Autor tenha logrado êxito em comprovar através da via judicial a responsabilidade de terceiro pelas infrações de trânsito praticadas após alienação do veículo, verifica-se pelas provas que o autor deixou de cumprir o dever previsto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe ao alienante a obrigação de comunicar a venda do veículo ao órgão executivo de trânsito no prazo legal, circunstância que contribuiu para a imputação das infrações em seu nome.

5.
A ausência de comunicação tempestiva da venda caracteriza descumprimento de dever legal do próprio autor, afastando a configuração de ato ilícito imputável à autarquia de trânsito, haja vista que atuou no cumprimento do seu dever legal, de modo que, por se tratar de órgão administrativo encontra-se regimentado ao princípio da legalidade estrita.

6.
Destarte, a mera instauração de processo administrativo, quando amparada pela legislação, não gera, por si só, dano moral, ainda que o autor seja motorista profissional. Trata-se de ônus decorrente da vida em sociedade e do poder-dever de fiscalização do Estado, não ultrapassando a esfera do mero aborrecimento.

7.
Assim, para caracterizar dano moral, é necessário que a conduta da parte ré cause à vítima sofrimento ou abalo psicológico relevante, excedendo os meros aborrecimentos do cotidiano. Nesse sentido, a parte autora não comprovou abalo em sua honra ou que tenha passado por situação de dor, sofrimento ou humilhação decorrente do fato abordado nos autos, de modo que que deve ser mantida a sentença objurgada quanto a rejeição do pedido a título de danos morais.

8.
No tocante aos lucros cessantes, com bem observado pelo juízo sentenciante, não restou comprovado que houve descumprimento da decisão proferida em agravo de instrumento nos autos de nº 5000406-51.2024.8.08.9101 (referente aos autos de nº 5012337-89.2024.8.08.0035), tampouco demonstrado nexo causal direto entre eventual atuação irregular da autarquia e os alegados prejuízos financeiros no período indicado.

9.
Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem
.

11.
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto,
suspensa
a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

FREDERICO BRITO BERGER

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)